Tribunal: TJDFT
Processo: 0734937-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734937-93.2018.8.07.0001 APELANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA, DG HOLDING GESTAO EMPRESARIAL E PARTICIPACOES LTDA, TITO PADARIA E SUPERMERCADO EIRELI APELADO: ELVIRA LUCIA DE FARIA MACEDO, JARBAS ARAUJO DA SILVA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 18508097), inclua-se o processo em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Oportunamente, à Secretaria, para que anote a inscrição do i. Advogado dos apelantes-réus para sustentação oral, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Brasília - DF, 10 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora